Tribunal: STF
Processo: ARE 876659
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Razões do agravo interno dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 284/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 



    1.  A petição de agravo não impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.